Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-22.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. MICROEMPRESA. PROVA DE ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que declarou extinto o processo, por ilegitimidade ativa da empresa demandante, uma vez que não foi juntado aos autos o comprovante de adesão ao simples nacional, para fins de comprovação de sua qualificação como microempresa, com fundamento no artigo art. 8o, §1o, II, da Lei 9.099/95 e art. 485, VI, e § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando os documentos juntados aos autos, especificamente o balanço patrimonial (ID 38770478), do qual se extrai a hipossuficiência alegada.
3. Em suas razões recursais, em síntese, a recorrente alegou que os enunciados do FONAJE são orientações procedimentais, sem caráter obrigatório, os quais não podem se sobrepor ao dispositivo legal. Afirmou que o regime tributário da empresa recorrente não é o simples nacional, mas sim o lucro presumido, portanto, não havia como apresentar tal comprovante exigido em juízo. Alegou que o fato de não ser optante do simples nacional, não obsta o ajuizamento da presente ação perante o juizado especial cível, porque está enquadrado como microempresa. Sustentou que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal firmou entendimento sobre a desnecessidade de exigir adesão ao simples nacional como requisito de legitimidade ativa, bem como ilegalidade da exigência de apresentação de nota fiscal nos juizados especiais. Requereu que fosse dado provimento ao recurso, de forma a dar prosseguimento a ação de execução de título executivo extrajudicial no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo-DF.
4. O artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei 9099/95, estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123/2006, cujos requisitos são estabelecidos em seu artigo 3o, inciso I: considera-se microempresa, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 do Código Civil, devidamente registrada no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
5. A microempresa que não ingressar no simples nacional, poderá optar pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL na forma do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro presumido (§ 1o da artigo 79-C da LC no 123/2006), sendo este último o regime tributário escolhido pela empresa recorrente, conforme informado, de forma que a não adesão ao regime tributário do simples nacional, não obsta o enquadramento da empresa em microempresa, devendo apenas observar os requisitos estabelecidos no artigo 3o, inciso I da LC 123/2006. Nesse sentido: Acórdão 1319730, 07045109420208070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1341358, 07009528020218070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Extrai-se dos documentos juntados ao autos pela demandante (comprovante de inscrição e de situação cadastral de ID 38770459; certidão emitida pelo Secretário Geral da Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal, na qual atesta o enquadramento da recorrente como microempresa - ID 38770460 - e balanço patrimonial de ID 38770478), o seu enquadramento como microempresa, portanto, necessário reconhecer sua legitimidade para propor ação perante os juizados especiais.
7. Diante da ausência de citação, o processo não se encontra apto ao imediato julgamento, não sendo possível aplicar, na hipótese, a Teoria da Causa Madura, sendo necessário o retorno do processo à origem para prosseguimento do feito. Entendimento jurisprudencial nesse sentido: Acórdão 1421442, 07079129120218070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada, para determinar o regular prosseguimento do processo, perante o Juízo de origem.
9. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.